Tribunal: TJMT
Processo: 1018622-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018622-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 008.192.663-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS DE ENDEREÇO VIA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. SISTEMAS INFORMATIZADOS COMO INSTRUMENTOS DE EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de consultas aos sistemas InfoJud, Renajud e BacenJud, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de esgotamento de diligências extrajudiciais para localização do devedor e do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acesso aos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário depende da prévia demonstração de insucesso em diligências extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. O art. 319, § 1o, do CPC autoriza a requisição judicial de informações para fins de correta qualificação da parte quando ausentes dados suficientes.

4. O art. 256, § 3o, do CPC admite a utilização de cadastros públicos mediante requisição judicial como meio legítimo de localização do réu em local incerto ou ignorado.

5. A peculiaridade da busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei no 911/1969, em que a citação é posterior à execução da liminar, torna imprescindível a utilização de ferramentas tecnológicas que viabilizem a localização do devedor e do bem.

6. A jurisprudência do STJ consolidou a desnecessidade de prévio esgotamento de diligências privadas para utilização dos sistemas BacenJud, InfoJud e Renajud (REsp 1.112.943/MA, Corte Especial, repetitivo; REsp 1.522.644/DF; REsp 1.582.421/SP).

7. A negativa imotivada de acesso a tais instrumentos afronta os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido, para autorizar o juízo de origem a proceder às pesquisas de endereço do devedor e do veículo por meio dos sistemas InfoJud, Renajud e BacenJud.

Tese de julgamento:

"1. É desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização, pelo juízo, dos sistemas informatizados de apoio à execução (InfoJud, Renajud e BacenJud). 2. Os sistemas judiciais constituem instrumentos legítimos de efetivação da tutela jurisdicional, especialmente nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1005327-22.2024.8.11.0086, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, em que foi indeferido o pedido da instituição financeira para pesquisas de endereço da parte devedora por meio dos sistemas InfoJud, Renajud e BacenJud.

A agravante sustenta que, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais, não conseguiu localizar a parte financiada nem o veículo objeto da alienação fiduciária, o que inviabilizou o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Alega que a decisão agravada compromete a efetividade da tutela jurisdicional, notadamente diante da comprovação da mora contratual e da necessidade de localização do bem para consolidar a posse nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Afirma, ainda, que o indeferimento das diligências viola os princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual, sendo injustificável o não aproveitamento de mecanismos informatizados disponíveis ao Judiciário para localização do endereço da parte agravada ou do veículo alienado fiduciariamente.

Requer seja o recurso recebido em seu efeito suspensivo, para que o processo na origem seja suspenso ou ao menos não seja sentenciado até o julgamento final do Agravo, seja provido para reformar a decisão agravada para o fim de DEFERIR a realização das pesquisas de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao Juiz, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil.

Pugna pela apreciação de todas as matérias suscitadas neste recurso e o recebimento com efeito SUSPENSIVO ATIVO, como medida de direito, oficiando-se o juízo do processo.

A liminar foi indeferida. (id. 292719853)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1005327-22.2024.8.11.0086, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, em que foi indeferido o pedido da instituição financeira para pesquisas de endereço da parte devedora por meio dos sistemas InfoJud, Renajud e BacenJud.

Pois bem
.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização desses sistemas sem a necessidade de prévio esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte credora.

De início, relembre-se que o art. 319, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a requisição judicial de informações quando a parte não dispuser de dados suficientes para qualificar o réu, e que o art. 256, § 3o, do mesmo diploma estabelece que o réu será considerado em local incerto ou ignorado se infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

No caso específico das ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a localização do devedor e do bem é pressuposto essencial para o cumprimento da liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que deve ser executada antes mesmo da citação. A peculiaridade desse procedimento, em que a citação só ocorre após a execução da liminar (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69), torna ainda mais relevante a utilização dos meios disponíveis para localização do devedor e do bem objeto da garantia. Embora seja louvável a preocupação do magistrado singular com a otimização da gestão do trabalho do Poder Judiciário, não se pode condicionar o acesso aos sistemas informatizados à prévia demonstração de esgotamento de todas as vias extrajudiciais, especialmente quando se trata de informações que somente podem ser obtidas mediante requisição judicial, como é o caso dos dados constantes dos sistemas InfoJud, Renajud e BacenJud.

A exigência de prévia consulta a bancos de dados privados, embora possa ser recomendável em determinadas situações, não pode constituir óbice absoluto à utilização dos sistemas judiciais, mormente quando a parte demonstra ter realizado diligências extrajudiciais sem êxito. Ademais, os dados constantes dos sistemas oficiais são frequentemente mais atualizados e abrangentes que aqueles disponíveis em bancos privados, o que justifica sua utilização como instrumento de efetivação da tutela jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a questão, pacificou entendimento no sentido de que os sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário (BacenJud, InfoJud e Renajud) constituem instrumentos de efetivação da tutela jurisdicional, dispensando-se a comprovação de esgotamento de todas as diligências privadas. Destaco, nesse sentido, o REsp 1.112.943/MA (Corte Especial, repetitivo), em que se firmou a desnecessidade de prévio insucesso na localização de bens para utilização do BacenJud, entendimento posteriormente estendido ao Renajud e InfoJud (REsp 1.522.644/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/05/2016).

Essa orientação decorre da compreensão de que o Poder Judiciário deve empregar os mecanismos tecnológicos de que dispõe para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo (art. 4o do CPC), especialmente em demandas como a busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei no 911/69, em que a mora do devedor autoriza, de plano, a apreensão do bem.

No caso em exame, a instituição financeira comprovou a mora contratual e a dificuldade em localizar o devedor e o veículo alienado. A negativa do juízo de primeiro grau, condicionando o acesso a tais sistemas à prévia utilização de bancos de dados privados, acaba por impor restrição desarrazoada, que contraria o princípio da efetividade da execução e a jurisprudência consolidada do STJ.

Por fim, cumpre observar que a ameaça de extinção do processo por falta de localização do devedor, sem que sejam esgotados os meios disponíveis ao Poder Judiciário, pode configurar denegação de justiça, contrariando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88).

Portanto, ainda que não tenha havido demonstração nos autos de tentativas de consulta a bancos de dados privados, tal circunstância não constitui óbice ao deferimento das pesquisas pelos sistemas oficiais, devendo prevalecer o princípio da efetividade da tutela jurisdicional sobre formalismos que possam retardar desnecessariamente a prestação jurisdicional.

Destarte, revela-se imperiosa a reforma da decisão agravada, para autorizar, desde logo, as pesquisas necessárias por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário, garantindo maior celeridade, economia e efetividade à prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda, de imediato, às pesquisas de endereço da parte agravada e do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, por meio dos sistemas InfoJud, Renajud e BacenJud, viabilizando o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025